Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Na hipótese, observa-se que a agravante aufere rendimentos brutos no valor de R$9.228,90 (nove mil duzentos e vinte e oito reais e noventa centavos). Os rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios de imposto de renda e seguridade social, totalizam R$6.926,55 (seis mil novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Além disso, a parte deixou de juntar comprovantes de rendimentos dos outros componentes do núcleo familiar, embora haja, por exemplo, documentos que indiquem a existência de vínculo empregatício do seu cônjuge.

3. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante, e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da demonstração de percepção de renda mensal líquida superior a 5 (cinco) salários-mínimos, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido.